Tribunal: TJPA
Processo: 0807889-16.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807889-16.2022.8.14.0040

APELANTE: VICENTE VIEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
.: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIM INAR DE AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a cobrança de empréstimo consignado. O agravante alega ausência de celebração do contrato e não recebimento do crédito em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais e se o contrato de empréstimo consignado foi legitimamente celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais estão em consonância com os fundamentos da decisão recorrida.

4. O conjunto probatório demonstra a validade da contratação, com apresentação de documentos comprobatórios, inclusive contrato e comprovantes de transferência, que confirmam a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

"Tese de julgamento
: 1. Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2. Comprovada a legitimidade do contrato e da transferência bancária, não há falar em nulidade ou repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0807889-16.2022.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: VICENTE VIEIRA DA COSTA

AGRAVADO/APELADO: BANCO FICSA S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 19051058

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 19492139), interposto por VICENTE VIEIRA DA COSTA contra a decisão monocrática proferida em recurso de apelação que, manteve a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa., que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente a ação condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, conforme a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO
VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM
. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

3.Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, ou outra pretensão indenizatória a qualquer título.

4 -
In casu
, uma vez configurada a litigância de má-fé, condena-se o autor/apelante, em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa, por haver afirmado não ter celebrado negócio jurídico com a instituição recorrida, alterando a verdade dos fatos, negando ter recebido o numerário contratado mesmo em sede recursal, sem demonstrar prova contrária que o favoreça, incidindo na previsão contida no art. 80, II, do CPC. (precedentes).

4. Majoração dos honorários sucumbenciais em mais 2% (dois) por cento. Aplicação do regramento contido no §11º do art. 85 do CPC. Fica suspensa a sua exigibilidade, diante da AJG concedida na origem.

5.Desprovimento do recurso de aplicação, monocraticamente.

Insatisfeito, o autor/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 19492139), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu recurso, arguindo, em síntese, que, por meio de extratos bancários, há a comprovação de que não houve o recebimento do empréstimo em sua conta bancária.

Afirmou ainda que os documentos apresentados pelo banco réu são unilaterais, fraudulentos e ilegais, tais como a ordem de pagamento, a qual não comprova que o referido valor foi creditado na conta do recorrente.

Nesse sentido, defendeu o seu direito à reparação civil, diante dos descontos indevidos e o ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
sob o Id. 20709123, em que o banco réu, ora agravado, suscitou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não combateu especificamente os pontos controvertidos da decisão, pugnando genericamente pela reforma integral, sem demonstrar o vício jurídico ou qualquer ilegalidade de fato e de direito.

Em seu mérito, argumentou que as provas já produzidas nos autos foram suficientes para formação do convencimento do julgador, posto que a contratação ocorreu formalmente, contou com a assinatura do consumidor, bem como fora disponibilizado o crédito em seu favor.

Apontou a ausência de qualquer dano ao agravante, seja moral ou material, restando infundada a pretensão deste em ser indenizado a título de danos morais, assim como à repetição em dobro dos valores descontados.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto.

Instado a se manifestar, o
parquet,
em parecer de Id. 21156834, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
imperioso fazer alguns esclarecimentos acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões, quanto à ausência de dialeticidade do recurso manejado.

Sobre isso, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil vigente permite ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...).

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]. “

Com efeito, em que pese as argumentações do banco agravado, observo que as razões recursais da parte autora guardam consonância com os fundamentos da decisão recorrida, pelo que merece ser conhecido.

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A hipótese dos autos revela a irresignação do agravante que afirma nunca ter celebrado o referido negócio jurídico consistente em contrato de empréstimo consignado, bem como o não recebimento do crédito em sua conta bancária.

Antecipo, que a despeito das alegações do recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança, e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Analisando os autos, verifica-se que o réu logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquele, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

Conforme consta na sentença ora impugnada, o banco analisou que os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora e anexou aos autos, o contrato celebrado, os documentos pessoais da parte autora e o comprovante de transferência do valor contratado, consoante documentos de Id. 17136687 e 17136688 e 17136690.

(...)

Verifica-se, portanto, que o réu comprovou a legalidade da contratação.

Cabe ainda destacar, que além de colacionar aos autos cópia dos contratos celebrados com o autor, o banco réu também juntou documentos pessoais da parte autora/apelante, como cópia da sua carteira de identidade, que reforçam a conclusão de que o demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge.

(...).”

Ressalta-se que, ao verificar o extrato juntado pelo autor (Id.19492140), em que defende o não recebimento do crédito em sua conta, o mencionado documento diz respeito à conta divergente da informada, uma vez que no extrato juntado há informações quanto à agência nº 7780 e conta nº 35245-1, enquanto o contrato celebrado e o comprovante de transferência (Id. 17136687 e 17136688), por outro lado, estão relacionados à agência nº 0117-0 e conta nº 020226-5, também de titularidade do autor.

Nesse sentido, verifica-se, mais uma vez,
a ausência de boa-fé por parte do consumidor,
uma vez que diante dos documentos juntados pelo banco réu, a fim de demonstrar a ausência de veracidade destes, deveria juntar aos autos o extrato bancário referente à conta em que a instituição financeira aponta ter disponibilizados os valores, visando comprovar o alegado não recebimento do crédito, pelo que, portanto, não há o que se falar em fraude ou ilegalidade dos documentos acostados pela recorrida e, consequentemente, em indenização a título de danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

Na oportunidade, repiso os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.

4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.

6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Assim, entendo que, ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificaram o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, pois nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que o
decisum
atacado se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”.
(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe nego provimento, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024